Tribunal: TJDFT
Processo: 0767474-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Exoneração de alimentos. Maioridade. Necessidade comprovada em relação a uma das filhas. Manutenção.
I. Caso em exame
1. Apelações contra a sentença que julgou procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar em relação a uma filha e manteve o encargo em relação a outra.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação de prestar alimentos deve continuar após a maioridade.
III. Razões De Decidir
3. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos não cessa automaticamente com a maioridade. Conforme entendimento jurisprudencial, o filho continua a ter direito de receber alimentos se estiver matriculado e regularmente frequentando curso superior ou técnico, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.
4. No caso, remanesce substrato fático a amparar a subsistência do encargo alimentar apenas em relação à filha que conta, atualmente, com 22 anos e se encontra matriculada em instituição de ensino superior privada, pois além de possuir gastos com a própria formação, não exerce atividade laboral.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A obrigação de prestar alimentos não cessa automaticamente com a maioridade, especialmente se o alimentando estiver matriculado em curso superior ou técnico. 2. A necessidade de continuar recebendo alimentos após a maioridade deve ser comprovada pelo alimentando.”
__________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.694
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1353947, 07060779320208070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021.
TJDFT, Acórdão 1242627, 07096469720198070020, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.